Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706360-38.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR DE LIMA APELADO: ALESSANDRO SANTANA REIS, VITOR SANTANA REIS, HELLEN DE LIMA REIS DESPACHO O apelante teve seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo a quo, ID. 73270201. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, também, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. E, por fim, insta salientar, que, em que pese o benefício possa ser requerido a qualquer tempo, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (ex nunc), inexistindo efeito retroativo (ex tunc), como pretende o recorrente. Nesse cenário, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para, no mesmo prazo, efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital